Tribunal: STF
Processo: Rcl 69576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Taciano Campos Rodrigues, contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 1016470-84.2024.4.01.0000, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nª 281 da Súmula do STF.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que, na origem, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Tocantins homologou a desistência do Agravo de Instrumento nº 1000076-36.2024.4.01.9430. Porém, interposto o segundo agravo de instrumento, autuado sob o nº 1016470- 84.2024.4.01.0000, perante o TRF1, foi deferida a tutela de urgência, para suspender a decisão de 1º Grau, em face da qual, portanto, fora interposto dois recursos. 

    3. Em apertada síntese, o reclamante defende que a decisão violou o princípio da unirrecorribilidade, o qual se encontra sedimentado no enunciado nº 281 da Súmula da Suprema Corte. Faz breve explanação sobre o mérito da causa matriz, contudo, aduz que: 

“Repisa-se, não são estas as questões de mérito debatidas na reclamação, mas são fundamentos aptos ao exercício da cognição sumária, como exige o momento, para preservação da autoridade das decisões do STF, principalmente do enunciado da Súmula nº 281, vinculado ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. 
Todas as questões, aqui apenas ventiladas, serão enfrentadas no mérito da demanda, e poderão ao tempo certo, ser combatidas por recurso próprio, mas apenas um único por parte e observado o órgão ad quem correto.”
 
    4. Requer a suspensão dos “efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final, oficiando-se o juízo reclamado e o juízo da 2ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Araguaína, Tocantins, determinando ainda sejam prestadas as devidas informações pelo reclamado”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. Importante atentar para as balizas deste processo. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 281 da Súmula do STF.
 
    9. Esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. Nesse sentido:
 
“EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
8. Pedido de reconsideração não conhecido. ” 
(Rcl nº 46.988-Rcon/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
    10. Assim, as súmulas deste Supremo Tribunal Federal, destituídas de efeito vinculante, invocadas como parâmetros de controle não se enquadram nas exigências constitucionais e legais para o manuseio da reclamação.

    11. De outro lado, observo que a decisão reclamada teria reconhecido a incompetência absoluta da Justiça Federal, porquanto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Tocantins, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo. Segundo o Juízo reclamado, “a anulação do contrato particular firmado entre o Município de Ananás/TO e o escritório de advocacia referido na inicial não atrairia a competência do Juízo Federal para conhecer do pedido quanto à parte incompetente, conforme a regra estabelecida no art. 327, § 1.º, inciso II, do CPC/2015, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual” (e-doc. 9, p. 179).

    12. Nesse contexto, ainda que a reclamação tivesse como alvo hipotético descumprimento do que decidido na ADI nº 6.331/PE, em se tratando de decisão que concluiu pela incompetência absoluta da Justiça Federal, não haveria de se cogitar estrita aderência com aludido paradigma.    
 
    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator